Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. TEMA N. 1.076 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. No caso em exame, a controvérsia submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça restringe-se à distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação do valor referente aos honorários de advogado por apreciação equitativa.

2. Em relação aos encargos decorrentes da sucumbência, consoante o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.

3. Na hipótese, embora o réu tenha oferecido resistência à pretensão exercida pela autora, percebe-se que a demandante optou pelo ajuizamento da ação antes mesmo de proceder à integralização do capital social mediante o registro da operação correspondente no cartório de imóveis. Além disso, convém observar que o Ato Declaratório utilizado como fundamento da causa de pedir já havia sido revogado no momento da propositura da demanda, em razão de omissão atribuível ao contribuinte e da ausência de efetiva integralização do capital social. Assim, percebe-se que, no momento do ajuizamento da ação, a autora já era carecedora de interesse processual, por não subsistir o ato que viria a ser impugnado em juízo. Nesse contexto, como no caso em deslinde sequer há tributo a ser cobrado, não há como serem atribuídos ao Distrito Federal os ônus da sucumbência. Reforma parcial da sentença para determinar a inversão dos ônus da sucumbência.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Decidiu-se que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.

6. Diante de tal quadro normativo, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em face da natureza singela da questão analisada e do tempo exíguo de tramitação do feito.

7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.